Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. FORMALIDADES LEGAIS. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 26 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, contra duas vítimas. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca, o estabelecimento do regime de cumprimento de pena aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento por fotografia; (iii) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) estabelecer se é possível manter a majorante pelo emprego de arma branca no caso de não apreensão do artefato; (v) analisar o regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena; (vi) averiguar a legalidade do indeferimento do direito de o réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca foram comprovadas pela palavra das vítimas, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do réu.
4. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova, desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como no caso, em que houve a confissão do réu.
5. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando há negativação de vetor feita de forma fundamentada e de acordo com a jurisprudência.
6. A apreensão e a perícia da arma branca para incidência da majorante são dispensáveis quando existirem nos autos elementos que evidenciem a utilização do artefato na prática do roubo.
7. Diante do quantum da pena fixado na sentença, correta a eleição do regime inicial semiaberto.
8. Se o réu permanece preso preventivamente durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e VII.